Tribunal: TJBA
Processo: 8164131-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164131-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO CLAUDIO DA SILVA ASSIS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
RAISSA DE MAGALHAES VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença de improcedência proferida em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo autor em desfavor da instituição financeira.

2. O acórdão embargado manteve a sentença, assentando que a inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem anotação no campo “Prejuízo”, não configura negativação, tampouco enseja indenização por danos morais, além de inexistir prova de restrição concreta ao crédito.

3. Nos aclaratórios, o embargante sustenta omissão quanto à análise da necessidade de notificação específica acerca da anotação negativa no SCR e quanto às consequências da ausência de comunicação efetiva para fins de exercício do direito de retificação e exclusão de dados, invocando o art. 16, III, “a”, da Resolução CMN nº 5.037/2022.

4. Requer o acolhimento dos embargos para integração do julgado, com manifestação expressa sobre a alegada necessidade de retirada do nome do sistema até que haja notificação efetiva, e reexame do pedido indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a necessidade de notificação específica para registro no SCR e sobre eventual exclusão do nome do embargante do sistema, ou se os embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

7. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material para seu acolhimento, sob pena de se converterem em sucedâneo recursal inadequado .

8. No caso, a alegada omissão não se verifica. O acórdão embargado examinou expressamente a natureza do SCR, à luz da Resolução CMN nº 5.037/2022, esclarecendo tratar-se de sistema destinado à fiscalização e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, não se equiparando aos cadastros restritivos de crédito de acesso irrestrito.

9. O voto condutor consignou, com base no extrato juntado pelo próprio autor, a inexistência de anotação no campo “Prejuízo”, registrando a presença de valores apenas nos campos “Em dia” e “Vencida”, circunstância que afasta a premissa de registro negativo apto a ensejar restrição de crédito.

10. A decisão também enfrentou a alegação de limitação ao crédito, destacando que o histórico do SCR demonstrava a manutenção de limites e a realização de operações por período prolongado, o que infirmava a narrativa de negativa concreta.

11. Ademais, o acórdão tratou do regime de acesso às informações do SCR, mencionando o art. 12 e § 1º da Resolução CMN nº 5.037/2022, segundo o qual consultas por terceiros dependem de autorização do titular, afastando a alegada equiparação a cadastros de inadimplentes.

12. Verifica-se, assim, que a decisão embargada apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia acerca da notificação, da natureza do registro no SCR, da inexistência de anotação no campo “Prejuízo” e da ausência de dano moral, não havendo ponto essencial sobre o qual devesse se pronunciar e não o tenha feito.

13. O que se constata é mera irresignação do embargante com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir matéria já decidida sob o rótulo de omissão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração
na apelação
nº
8164131-95.2024.8.05.0001

em que figura como embargante
J
OÃO CLÁUDIO DA SILVA ASSIS

e embargad
o

BANCO TRIÂNGULO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .